Tribunal: TCU
Processo: 025.634/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Rute Gomes de Meneses Maia contra o Acórdão 3078/2019  TCU  2a Câmara, que apreciou Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor, originalmente, das Sras. Rute Gomes de Meneses Maia e Karina Mara Leitão Maia, como secretárias de saúde de Limoeiro do Norte  CE (gestões: de 2/1/2013 a 3/7/2014 e de 4/7/2014 a 26/8/2016, respectivamente), diante da parcial impugnação dos dispêndios realizados com os recursos federais repassados na modalidade fundo a fundo, durante o exercício de 2014, com vistas ao desenvolvimento de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS),

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o presente recurso de reconsideração interposto por Rute Gomes de Meneses Maia contra o Acórdão 3078/2019-TCU-Segunda Câmara , que apreciou Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor, originalmente, das Sras. Rute Gomes de Meneses Maia e Karina Mara Leitão Maia, como secretárias de saúde de Limoeiro do Norte - CE (gestões: de 2/1/2013 a 3/7/2014 e de 4/7/2014 a 26/8/2016, respectivamente), diante da parcial impugnação dos dispêndios realizados com os recursos federais repassados na modalidade fundo a fundo, durante o exercício de 2014, com vistas ao desenvolvimento de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados.